Tribunal: TJSP
Processo: 1005813-69.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONVERSÃO DO NEGÓCIO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONVERSÃO DO NEGÓCIO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição do indébito e pedido de conversão em empréstimo consignado convencional. Verbas de sucumbência a cargo da autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado impugnado nos autos; (ii) a possibilidade de conversão do negócio em empréstimo consignado comum; (iii) cabimento da condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Documentos apresentados pelo banco comprovam a adesão da autora à operação de cartão de crédito consignado. Há prova de contratos de saque, cujo recebimento não foi impugnado, sem notícia de devolução nos autos. Direito de informação bem atendido.
4. Ainda que assim não fosse, a adesão da autora ao contrato de cartão de crédito consignado há mais de 6 anos da data do ajuizamento da ação evidencia a regularidade do negócio e autoriza a aplicação do princípio da "supressio" devido à conduta contraditória da autora.
6. Sendo a contratação impugnada existente/válida, o banco atuou no exercício regular de um direito ao recebimento de seu crédito (art. 188, I, do CDC), não se caracterizando qualquer ato ilícito na espécie.
7. Inovação recursal quanto ao pleito de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e de restituição dobrada dos valores até então descontados da pensão recebida pela autora.
8. Conversão do negócio em empréstimo consignado convencional que se mostra descabida, eis que havendo contratação livre e consciente de cartão consignado, não é dado ao Judiciário alterar unilateralmente a avença, em razão do princípio da força obrigatória dos contratos. Precedentes deste E. TJSP.
IV. Dispositivo
9. Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida, com majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC).